Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 129, § 13, DO CP PARA A DO ART. 29, § 9o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos crimes de violência doméstica tem relevância o depoimento da vítima, principalmente quando corroborada pelo laudo de lesões corporais. Demonstrada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu.
2. Comprovadas a presença das qualificadoras de violência doméstica e familiar e do menosprezo ou discriminação à condição de mulher (artigo 121, § 2o-A do Código Penal), não há de se falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
3. Apelação não provida.